Tribunal: TJBA
Processo: 8173624-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173624-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES ALMEIDA REUTHER

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA DAS DORES ALMEIDA REUTHER

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, GUILHERME TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE VAGA DE GARAGEM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
PRETENSÃO DE DESVINCULAÇÃO DA GARAGEM DE UM APARTAMENTO E SUA VINCULAÇÃO A OUTRO APARTAMENTO NO MESMO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO UNIDADE AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA INDEPENDENTE. FRAÇÃO IDEAL DA GARAGEM QUE INTEGRA A FRAÇÃO IDEAL DO APARTAMENTO. ALTERAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DA UNIDADE AUTÔNOMA COM INTERFERÊNCIA NA CONFIGURAÇÃO JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL CONDOMINIAL.
SENTENÇA MA
NTI
DA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8173624-33.2023.8.05.0001
,

em que é apelante
MARIA DAS DORES ALMEIDA REUTHER
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça